Tribunal: TJDFT
Processo: 0709729-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTO NOVO. FATO PRETÉRITO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. INADMISSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. OFENSA À COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO. DEMANDA ANTERIOR EM QUE RECONHECIDA A INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. FATO OCULTADO PELA PARTE AUTORA. MÁ-FÉ PROCESSUAL. CARACTERIZÇÃO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Documentos juntados por ocasião da interposição do recurso. Inadmissibilidade. Ausência de justificativa que autorize, nos termos da lei processual civil, a tardia produção de prova documental. Segundo o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, somente é lícito às partes apresentar novos documentos após a fase instrutória quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, quando se tenham tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação. Em qualquer hipótese, imprescindível será a apresentação de justificativa para extemporaneamente instruir o feito. Documentos não considerados no julgamento do recurso.
2. Não se distanciado, em essência, o recurso interposto dos fundamentos da sentença, inviável reconhecer a falta de impugnação específica dos motivos de fato e de direitos adotados no pronunciamento judicial atacado. Ainda que eventual atecnia possa haver na elaboração das razões recursais, são elas aceitáveis porque não constituem empecilho à compreensão do interesse manifestado pela recorrente nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida, tanto que pôde a parte apelada refutar, um a um, todos os fundamentos aduzidos para reforma da sentença. Prejuízo não verificado ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada.
3. Assistida por advogada com relação de parentesco e demonstrada a falta de condições financeiras de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, considero comprovado o direito da apelada à concessão da gratuidade de justiça. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça.
4. Malgrado a jurisprudência desta Egrégia Corte, em sua maioria, entenda ser viável e legítima a cobrança de taxas ao condômino, em loteamento irregular, por associação de moradores, ainda que o devedor das despesas comuns não tenha aderido explicitamente como associado à entidade associativa, no caso concreto, não há como afastar a existência de coisa julgada em relação à pretensão de cobrança das taxas condominiais da ré/apelada porque, na ação de dissolução de associação ajuizada por terceiros e pela autora, foi exarada decisão no c. Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a liberdade de associação dos autores e a “inexigibilidade da cobrança dos recorrentes realizada pela associação recorrida”.
5. Reconhecida a inexigibilidade da cobrança das taxas condominiais do imóvel pertencente à apelada pela apelante em decisão transitada em julgado, referida decisão não pode ser desconsiderada no presente feito sob pena de relativizar a função negativa da coisa julgada, qual seja, impedir que a mesma causa seja novamente enfrentada judicialmente em novo processo com prolação de decisões contraditórias e notório enfraquecimento da segurança jurídica.
6. Caso concreto em que evidenciada a quebra ao postulado da boa-fé porque a autora/apelante alterou a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC), ao ocultar decisão anterior transitada em julgado em que foi reconhecida a inexigibilidade da cobrança das cotas de condomínio, para sagrar-se vencedora na ação de cobrança, conduta hábil a impor a multa prevista no art. 81, caput e parágrafo 1o, do CPC
7. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.